Tribunal: TJDFT
Processo: 0700362-28.2020.8.07.0021
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700362-28.2020.8.07.0021 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS AGRAVADO: AGNALDO RODRIGUES LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto contra acórdão proferido pela 6a Turma Cível, o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, ora agravante. O acórdão está assim ementado: "APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS EM ATRASO. IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO. REGRA DO CÓDIGO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Quando o devedor possui crédito para abatimento de taxas condominiais em atraso e inexiste especificação de quais taxas devem ser consideradas abatidas, deve-se observar a regra da imputação do pagamento prevista nos artigos 352 e 355 do Código Civil. 2. No caso, o devedor recebeu, em 2019, um crédito para quitação de taxas condominiais em atraso. Como o documento existente não informa quais taxas condominiais seriam quitadas, as mais antigas possuem preferência. 3. A incidência de correção monetária e de juros sobre parcelas condominiais em atraso ocorre até o momento em que houver a quitação por meio de crédito concedido ao devedor. O crédito deixa de existir no ato da quitação, razão pela qual não deve ser acrescido de juros e correção monetária. 4. Se a parte autora sucumbe de parte dos pedidos, deve ser condenada - na proporção da sucumbência - ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência. Código de Processo Civil, art. 86. 5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada." Em suas razões recursais, o agravante manifesta inconformismo com as conclusões da 6a Turma Cível acerca do abatimento do crédito com parcelas vencidas a partir de outubro de 2014. O Código de Processo Civil assim dispõe sobre o agravo interno: “CAPÍTULO IV - DO AGRAVO INTERNO - Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” Por sua vez, o artigo 28, III, do Regimento Interno deste e. Tribunal dispõe que compete aos Conselhos Especial e da Magistratura, às Câmaras e às Turmas, nos processos de respectiva competência, julgar o agravo interno contra decisão do relator. O agravo interno é destinado a atacar apenas decisões monocráticas proferidas em tribunal, com o fito de levá-las à apreciação do respectivo órgão colegiado. Não é recurso adequado para a revisão de decisão colegiada manifestada em acórdão. Ilustrativamente, registre-se o seguinte arresto do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DE MULTA. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1. O agravo interno interposto contra decisão de órgão colegiado é manifestamente inadmissível, nos termos do art. 1.021 do CPC/2015 c/c o art. 258 do RISTJ, por não ser cabível contra decisão colegiada. 2. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por consistir em erro inescusável. Precedentes do STJ. 3. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal. 4. Agravo interno no agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido, com certificação do trânsito em julgado, determinação de baixa imediata dos autos e aplicação de multa. (AgInt no AgInt no AREsp 1286432/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019)” – grifou-se Este Tribunal de Justiça possui precedente em igual sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INTERRUPÇÃO DOS DEMAIS PRAZOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MULTA APLICADA. 1. Nos termos do artigo 265 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil, o agravo interno não é cabível contra acórdão proferido por órgão colegiado. 2. Não se aplica a teoria da fungibilidade recursal quando o erro se demonstra grosseiro, como no caso da interposição de agravo interno em face de acórdão de agravo interno em apelação cível. 3. Conforme jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores, a interposição de recurso manifestamente inadmissível não possui o condão de interromper o prazo recursal, razão pela qual a certificação do trânsito em julgado é medida que se impõe. 4. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno (mera rediscussão de matéria julgada), impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 5. Agravo interno não conhecido. Multa aplicada. (Acórdão 1394803, 07012284220208070019, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022.) – grifou-se Resta evidente a inadmissibilidade do recurso em exame, de sorte que não há como conhecê-lo. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 22 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator